Tribunal: TJES
Processo: 5023105-15.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Veículos; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023105-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSENILDO BELZOFF
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023105-15.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GESSENILDO BELZOFF

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GESSENILDO BELZOFF em face da sentença (ID 15366266) que, em fase de cumprimento de sentença, julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora Recorrido. A decisão de origem declarou a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) por ausência de intimação pessoal do devedor, extinguindo a execução e autorizando o levantamento do valor depositado em garantia pelo executado.

A sentença recorrida fundamentou-se na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, ao constatar que o representante da instituição financeira não foi intimado pessoalmente para cumprir as obrigações de fazer, mas apenas por meio de seus advogados, de forma eletrônica. Desse modo, entendeu que a condição para a cobrança da multa não foi preenchida.

O Recorrente, em suas razões, sustenta que a multa é devida. Alega que o Recorrido demonstrou ciência inequívoca da obrigação, uma vez que praticou atos processuais visando ao seu cumprimento, como pedidos de dilação de prazo e informações sobre a suposta satisfação da ordem judicial. Defende, assim, a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do banco, o que afastaria a necessidade da intimação pessoal formal e convalidaria a incidência das
astreintes
.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em definir se a multa cominatória fixada é exigível, mesmo sem a intimação pessoal do devedor, quando este demonstra, por meio de atos processuais, ter ciência inequívoca da obrigação de fazer que lhe foi imposta.

A sentença de origem acolheu os embargos do devedor com base na necessidade de prévia intimação pessoal para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Embora essa seja a regra, sua finalidade é garantir que o devedor tenha conhecimento efetivo da ordem judicial e da sanção correspondente. Entendo, contudo, que o formalismo da intimação pessoal pode ser superado quando a ciência inequívoca do obrigado é demonstrada por outros meios, especialmente por sua própria conduta nos autos, sob pena de se prestigiar a má-fé processual em detrimento da efetividade da jurisdição.

No caso em análise, o Recorrido praticou uma série de atos que comprovam seu conhecimento sobre as obrigações e a multa incidente. Após ser intimado para se manifestar sobre o descumprimento (ID 37291764), o banco peticionou nos autos requerendo dilação do prazo para cumprimento (IDs 38955142 e 48776141) e, posteriormente, chegou a informar a suposta satisfação da obrigação (IDs 41956314 e 48998426).

Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento da ordem judicial. Ao postular prazos para cumprir a determinação, o Recorrido não apenas demonstrou ter plena ciência do seu conteúdo, como também gerou a legítima expectativa de que a cumpriria. Alegar, somente após a instauração da execução da multa, a nulidade por ausência de um ato formal de comunicação configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes em todo o processo. A finalidade da norma foi atingida, não havendo que se falar em nulidade do ato ou inexigibilidade do título.

Dessa forma, a multa cominatória é, em tese, devida, merecendo reforma a sentença neste ponto. Contudo, quanto ao valor da execução, assiste parcial razão ao devedor.

No que tange à alegação de valor excessivo da multa, verifico que o montante total apurado pelo Recorrente se mostra desproporcional em relação à obrigação principal, que consistia na regularização documental de um veículo. Embora a recalcitrância do devedor seja evidente e deva ser sancionada, a multa não pode se converter em fonte de enriquecimento sem causa. Assim, entendo razoável limitar o valor total das
astreintes
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que cumpre a função coercitiva da medida sem violar a proporcionalidade.

Ainda, quanto ao argumento de impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória, o Recorrido está correto. A natureza das
astreintes
já é sancionatória pelo atraso no cumprimento, de modo que a aplicação de juros configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato. Portanto, o cálculo do débito deve ser refeito para excluir a incidência de juros de mora sobre o montante da multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:

AFASTAR
a declaração de inexigibilidade da multa cominatória, reconhecendo-a como devida, em razão da ciência inequívoca e do comportamento contraditório do devedor.

REDUZIR
o valor total da multa cominatória para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, por considerá-lo mais adequado e proporcional ao caso concreto.

DETERMINAR
que sobre o valor da multa não incidirão juros de mora, mas apenas correção monetária a partir da data de arbitramento de cada período.

AUTORIZAR
, após o trânsito em julgado deste acórdão, a expedição de alvará em favor do Recorrente para levantamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido, a ser abatido do depósito judicial realizado (ID 15366261), devendo o saldo remanescente ser liberado em favor do Recorrido.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)